Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE MATERIAL DIDÁTICO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. CONTRAFAÇÃO. DANO MATERIAL. ATA NOTARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ré condenada em ação de indenização por violação de direitos autorais, decorrente da comercialização não autorizada de cursos e materiais didáticos de titularidade da autora.
2. A sentença reconheceu a prática de contrafação, determinando a abstenção da conduta, o pagamento de multa por infração reiterada, o ressarcimento de prejuízos a serem apurados em liquidação e o reembolso de despesas com ata notarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
i) Verificar se houve reprodução e comercialização não autorizada de obra intelectual;
ii) Analisar a responsabilidade civil da ré pela violação de direitos autorais;
iii) Avaliar a validade da condenação ao ressarcimento de despesas com ata notarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a comercialização de material didático da autora por meio eletrônico, sem autorização, em violação ao art. 29 da Lei 9.610/98.
5. A titularidade da conta bancária utilizada para recebimento dos valores e a geolocalização das transações reforçam a vinculação da ré à prática ilícita.
6. A alegação de fraude por roubo de celular não foi comprovada, tampouco houve encerramento da conta ou cancelamento da chave PIX.
7. A conduta configura contrafação, nos termos do art. 104 da Lei de Direitos Autorais, sendo devida a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, independentemente de prova do prejuízo.

8. A despesa com ata notarial decorre da necessidade de documentar a infração e deve ser ressarcida pela parte que deu causa à demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A comercialização não autorizada de material didático configura violação de direitos autorais e enseja responsabilidade civil.
2. A titularidade da conta bancária utilizada para recebimento dos valores é suficiente para atribuir responsabilidade, quando corroborada por outros elementos probatórios.
3. A contrafação autoriza a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, independentemente de prova do prejuízo.
4. A despesa com ata notarial é ressarcível quando necessária à comprovação da infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII; Lei 9.610/98, arts. 22, 24, 29, 102, 103, 104; CPC, art. 487, I; art. 85, §11.